Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-80.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002151-80.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), PLANO B PRODUTORA DE FILMES EIRELI - ME - CNPJ: 13.207.081/0001-47 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO PORTARIA N° 076-2016/2016/SEC (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na interposição do agravo de instrumento deve ser observado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 1017, I a III, do CPC. Mesmo em se tratando de processo eletrônico, se por qualquer motivo técnico o relator não tem acesso aos autos e determina a intimação do agravante para a juntada dos documentos, deve este fazê-lo, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada. Todavia, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento, pois, constatada a formação deficitária, o art. 1017, §3o, do CPC impõe a abertura de oportunidade para regularização no prazo de cinco dias.

3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pela empresa
PLANO B PRODUTORA DE FILMES – EIRELI – ME
em face da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto, por ausência de peça obrigatória.

A agravante sustenta

que o agravo foi manifestamente inadmissível, “
única e exclusivamente, por ausência de documentos tidos por obrigatórios pelo inciso I, do art. 1.017, do NCPC, ou seja, a certidão de intimação da decisão agravada
”, e, por isto, a decisão não merece prosperar.

Ressalta que, no caso em tela, é perfeitamente aplicável o §5o, do art. 1.017, do NCPC, haja vista que se trata de agravo de instrumento interposto pela via eletrônica, bem como autos originais também são eletrônicos, sobre o qual a lei expressamente dispensa as peças elencadas do inciso I e II, do referido artigo.

Argumenta, ainda, que já era entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde Código de Processo Civil de 1973, que a ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento quando, por outros meios, é possível aferir a tempestividade do recurso, e, no caso de autos eletrônicos, não resta dúvidas ser plenamente de fácil acesso, não podendo ser esse, único argumento para não conhecimento do recurso, em total inobservância ao disposto em lei.

Com esses argumentos, requer pugna pela reconsideração da decisão guerreada, para o fim de conhecer e dar prosseguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com posterior análise/deferimento da liminar vindicada e provimento em seu mérito, pelo órgão competente, nos termos das razões apresentadas. Alternativamente, em caso de não reconsideração, pede seja levado o agravo interno a julgamento pelo Colegiado.

O Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as devidas contrarrazões (Certidão no Id n. 475702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs o agravo interno se opondo contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ele interposto, sob a alegação de que não poderia o Relator inadmitir o recurso apenas pela ausência da certidão de intimação, haja vista que o §5o, do art. 1.017, CPC é expresso ao disciplinar que, em se tratando de processo eletrônico, a certidão de intimação é dispensável.

Ocorre que o agravante não traz em suas alegações todo o contexto dos autos que ensejaram a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Fato é que, ao interpor o recurso, em 30/09/2016, o agravante protocolou apenas a petição, sem a juntada de quaisquer documentos.

Diante desse fato, o então Relator, Des. José Zuquim Nogueira proferiu despacho, no seguinte sentido:

“[...]

Não obstante o §5o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil confira ao agravante a dispensa da juntada dos documentos a que se referem os incisos I e II do mesmo artigo, quando os autos do processo originário já forem eletrônicos
,
não é possível à aplicação na hipótese, uma vez que o sistema dos Processos Judiciais Eletrônicos do 2o grau ainda não é interligado com o do 1o grau, o que impossibilita este Relator de ter acesso aos referidos documentos.

Assim,
intime-se a agravante para que junte a documentação exigida para a interposição de agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017, inciso I da Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil); sob pena de inadmissibilidade recursal
.

Com a juntada, voltem-me os autos conclusos.
[...]” (Id n. 156302)

Verifica-se que o Relator não ignorou a norma invocada pela agravante (§5o, art. 1.017, CPC). Porém, justificou que

o sistema dos Processos Judiciais Eletrônicos do 2o grau ainda não estava interligado com o do 1o grau, o que impossibilitava o Relator de ter acesso aos referidos documentos
.

De fato, no ano de 2016 era a realidade deste Sodalício. A interligação dos sistemas veio ocorrendo aos poucos. Daí a razão de ter sido a agravante intimada para a juntada da documentação necessária para a análise da admissibilidade e julgamento do agravo.

Ademais, diferente do que alegou a agravante,
o recurso não foi inadmitido somente pela ausência de juntada da certidão de intimação
, mas também pela
ausência da cópia da petição que ensejou a decisão agravada
e certidão da respectiva intimação,
ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso
.

A decisão foi devidamente fundamentada; a inadmissibilidade não se deu de plano. A agravante foi intimada para trazer aos autos a documentação necessária, mas não o fez.

Confira-se os termos da decisão:

“[...]
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto, quando da interposição deste agravo de instrumento,
o recorrente deixou de colacionar documentos tidos por obrigatórios pelo inciso I, do art. 1.017, do CPC, quais sejam, cópia da petição que ensejou a decisão agravada e certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso.

Cuidam-se de peças indispensáveis ao conhecimento do recurso, como disciplina o próprio artigo, in verbis:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente,
com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”. Destaquei.

In casu,
apesar de oportunizado ao agravante a juntada de tais documentos (ID 156302), sob pena de inadmissibilidade recursal, foram colacionadas apenas a cópia da decisão agravada e os documentos relativos ao processo licitatório contra o qual se insurge nos presentes autos
.

Assim,
o agravante deixou de instruir o agravo de instrumento com peças de traslado obrigatório, exigidas por lei, daí por que não há que ser conhecido.

É nesse sentido que vêm decidindo os tribunais, senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A instrução do Agravo de Instrumento com as peças obrigatórias ou essenciais à sua análise é ônus da parte agravante e
a ausência de tais peças para o exame da questão posta em juízo acarreta o não conhecimento do recurso, pela existência de irregularidade formal
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.16.056169-2/001 – TJMG - Relator: Des. Arnaldo Maciel – data da decisão: 29/08/2016 – publicado em: 01/09/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE peça de traslado obrigatório. REPRODUÇÃO DEFICIENTE.

O agravo de instrumento deve ser instruído, obrigatoriamente, com cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade recursal e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (art. 1.017, I, CPC/2015).

A ausência de peça processual de traslado obrigatório, sem a ulterior sanação do defeito no prazo assinado pelo relator, conduz à inadmissibilidade do recurso (art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, §3°, ambos do CPC/2015).

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO LIMINARMENTE, COM FULCRO NO ART. 932, INC. III, DO CPC/2015. (RAI 70070323756 – Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva – 17/08/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PROCURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considerando que o agravante deixou de formar o instrumento com as peças obrigatórias e que, embora instado para complementá-lo, nos termos do art. 932, parágrafo único, combinado com o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, não o fez, inviável o conhecimento da insurgência. Inteligência do art. 932, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70069525582, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 31/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. Ausente procuração da parte agravada, mesmo após intimado para tanto, conforme dispõe o art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Ausente peça obrigatória (artigo 1.017, I, do CPC), o recurso que não poderá ser conhecido. Trata-se de recurso inexistente. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70069366151, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do agravo de instrumento
,
em razão da ausência de peças obrigatórias.
(Id 199437). (destaquei)

Insta ressaltar que esta mesma situação já foi objeto de julgamento neste Sodalício, concluindo-se ser escorreita a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, senão, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADE NÃO CUMPRIDA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente , com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade
e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado,
nos termos do art. 1.017, inc. I, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento , deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
. Inteligência do art. 1.017, §3o, do CPC.
No caso, não há como superar essa irregularidade, mormente pelo fato de ter sido oportunizado ao agravante a juntada da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do agravo , nos termos dos artigos 932 e 1.017, ambos previstos do CPC, contudo, este limitou-se a alegar que o agravo é tempestivo
, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
. (N.U 1010938-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na interposição do agravo de instrumento deve ser observado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 1017, I a III, do CPC. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento, pois, constatada a formação deficitária, o art. 1017, §3o, do CPC impõe a abertura de oportunidade para regularização no prazo de cinco dias. 3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo
. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.
(N.U 1008184-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)

Isso posto, diante da legalidade da postura decisória do Relator, a decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020